Tribunal: CARF
Processo: 11020.722200/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. INOCORRÊNCIA.
Não procede a tese de nulidade do auto lavrado quando constatada a improcedência das alegações apresentadas pelo contribuinte, e quando verificada a sua regularidade.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO- VIA ADMINISTRATIVA
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de 2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial. O acesso às informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja vista que os atos administrativos reputam-se pautados na impessoalidade e os funcionários da administração tributária tem o dever legal de manter sigilo das informações a que tem acesso em função do cargo.
AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO.
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é atribuída por lei ao Auditor-Fiscal. O procedimento de lançamento é válido mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do contribuinte.
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
A escrituração contábil realizada com base em partidas mensais e globalizadas, sem contemplar a totalidade da movimentação financeira em contas bancárias, autoriza a adoção ex officio do regime de tributação pelo lucro arbitrado. A autoridade fiscal deve arbitrar o lucro da pessoa jurídica quando a escrituração a que estiver obrigada a contribuinte revelar deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.722200/2017-51
ACÓRDÃO
1301-007.801 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFA ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
REQUISITOS
LEGAIS
PRESENTES.
INOCORRÊNCIA.
Não procede a tese de nulidade do auto lavrado quando constatada a
improcedência das alegações apresentadas pelo contribuinte, e quando
verificada a sua regularidade.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO- VIA ADMINISTRATIVA
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de
2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso
e
tais
exames
forem
considerados
indispensáveis,
independentemente de autorização judicial. O acesso às informações
bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja vista que os atos
administrativos reputam-se pautados na impessoalidade e os funcionários
da administração tributária tem o dever legal de manter sigilo das
informações a que tem acesso em função do cargo.
AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO.
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é
atribuída por lei ao Auditor-Fiscal. O procedimento de lançamento é válido
mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição diversa
da do domicílio tributário do contribuinte.
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
A escrituração contábil realizada com base em partidas mensais e
globalizadas, sem contemplar a totalidade da movimentação financeira em
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.801 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722200/2017-51
2
contas bancárias, autoriza a adoção ex officio do regime de tributação pelo
lucro arbitrado. A autoridade fiscal deve arbitrar o lucro da pessoa jurídica
quando a escrituração a que estiver obrigada a contribuinte revelar
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em rejeitar as
preliminares de nulidade e (ii) no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 16-84.586
proferido pela 11a Turma da DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares
suscitadas e julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário constituído.
O presente processo versa sobre Autos de Infração, relativos ao ano calendário de
2014 (2o trimestre), com a exigência do recolhimento do crédito tributário (IRPJ), no valor de R$
16.221,26, em razão de arbitramento do lucro.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.801 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722200/2017-51
3
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes do Auto de
Infração e do Relatório Fiscal, foram apuradas infrações tributárias cometidas pelo contribuinte
em razão da prática de omissão de receitas.
Extrai-se do Relatório Fiscal que:

Inconformado, o contribuinte impugnou o lançamento, sob a alegação, em breve
síntese, de que o fisco não constituiu provas da infração tributária, ofendendo o princípio da
verdade material.
Afirma a existência de vícios na autuação decorrentes de cerceamento à defesa,
dentre outros, além de nulidade em razão de vício insanável com ofensa à jurisdição
administrativa.
No mérito, assinala que o lançamento diz respeito a receita de outro trimestre, e
que não ocorreu omissão de rendimentos. Ressalta que não poderia ter sofrido arbitramento,
sendo dispensado de proceder à escrituração contábil do livro diário. Afirma violação ao sigilo
bancário. Requer diligências.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.801 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722200/2017-51
4
Em deliberação, sobreveio o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
Impugnação, sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO- VIA ADMINISTRATIVA
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial. O acesso às
informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja vista que os
atos administrativos reputam-se pautados na impessoalidade e os funcionários da
administração tributária tem o dever legal de manter sigilo das informações a que
tem acesso em função do cargo.
AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO.
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é
atribuída por lei ao Auditor-Fiscal. O procedimento de lançamento é válido
mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do contribuinte.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização, de modo que a falta da
entrega, ao sujeito passivo, de seus demonstrativos de prorrogação, alterações de
períodos a serem fiscalizados e eventuais alterações dos AFRFB responsáveis pelo
procedimento de fiscalização, quando tais dados estão disponíveis na internet,
não ensejam a nulidade do lançamento do crédito tributário devido.
LUCRO PRESUMIDO- ARBITRAMENTO- ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
A escrituração contábil realizada com base em partidas mensais e globalizadas,
sem contemplar a totalidade da movimentação financeira em contas bancárias,
autoriza a adoção ex officio do regime de tributação pelo lucro arbitrado. A
autoridade fiscal deve arbitrar o lucro da pessoa jurídica quando a escrituração a
que estiver obrigada a contribuinte revelar deficiências que a tornem imprestável
para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
PEDIDO DE PERÍCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado, indefer-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Impugnação Improcedente
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.801 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722200/2017-51
5
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, apresentando suas razões de fato e de direito, e pugna por
seu provimento.
Através da petição de fls. 269/273, o contribuinte comparece aos autos para dizer
que: o Decreto 70.235/72 define diretrizes básicas para a interposição de Recurso Ordinário; que o
presente lançamento ocorreu a partir de requerimento do Ministério Público, na esteira da
Operação Zelotes; que os fatos geradores dos tributos lançados dizem respeito a honorários
recebidos de empresas, conforme contratos de prestação de serviços; que, ao argumento que o
prestador de serviço, ora requerente, teria sempre agido com dolo em suas atuações, o Fisco
considerou todos os honorários recebidos como decorrente de atuação fraudulenta, com
manipulação de resultados, inclusive procedendo à despersonalização das pessoas jurídicas; que o
artigo 112 do CTN exige a presença de dolo, fraude, simulação ou quiçá má-fé do contribuinte
para permitir “punição” pelo fisco; que o auto de infração parte da presunção de atuação de Silvio
Guatura Romão, sócio da Alfa Atenas Assessoria Empresarial, em conluio com outros indicados na
busca de resultados supostamente fraudulentos em julgamentos neste Egrégio Conselho; em que
pese este fato, o emitente Procurador da República responsável pelo inquérito requereu io
arquivamento da ação penal, por perda de objeto, reconhecendo ausência de provas válidas; que
as certidões anexas comprovam que o único processo em face do requerente vem a ser este ora
relatado que foi objeto de arquivamento, nada restando em relação ao Requerente decorrente da
Operação Zelotes; que os documentos ora apresentados não existiam quando da apresentação da
Impugnação ao lançamento fiscal ou do Recurso Voluntário, posto que produzidos em janeiro de
2024, defendendo, assim, inexistir a preclusão de juntada de documentos; e, ao final, pugna pelo
prosseguimento do Recurso Voluntário, com a juntada dos documentos em anexo. Os citados
documentos estão nas e-fls. 274 a 288 dos autos.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou procedente o auto de infração lavrado em face da Recorrente, em decorrência da
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.801 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722200/2017-51
6
constatação de omissão de receitas, com base em movimentações financeiras não escrituradas. O
referido auto resultou em exigência de crédito tributário, no valor de R$ 16.221,26 (IRPJ), relativo
ao ano-calendário de 2014 (2o trimestre), na modalidade arbitramento de lucro.
De acordo com o TVF, verificou-se que o Contribuinte emitiu a NF no 6, no valor de
R$ 246.116,04, para a BRF SA (CNPJ no 01.838.723/0001-27), com retenção de IR, CSLL, PIS/PASEP
e COFINS. O pagamento do valor líquido, conforme consta nos extratos bancários, ocorreu em
22/07/2014. Ressaltou-se ainda que a única receita do sujeito passivo no 2o trimestre de 2014
decorreu do serviço que deu origem a essa nota fiscal.
Segundo a Fiscalização, em decorrência do arbitramento do lucro, foi calculada uma
nova base de cálculo e, por conseguinte, um novo imposto de renda a pagar. Deduziu-se, para
cálculo do novo imposto devido, o imposto de renda declarado pelo sujeito passivo na DCTF de
junho de 2014.
Aplicou-se ainda multa regulamentar de 75%, em conformidade com o art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cientificada do lançamento, o Contribuinte apresentou impugnação, e o Acordão
recorrido o julgou improcedente, mantendo integralmente o lançamento.
Em recurso, o contribuinte replica literalmente os argumentos deduzidos em sua
Impugnação, ou seja, alega nulidades diversas, dentre as quais: (i) impossibilidade de
apresentação de elementos de defesa, em razão de supostas apreensões realizadas na Operação
Zelotes; (ii) incompetência da autoridade fiscal por questão territorial; (iii) quebra indevida do
sigilo bancário; (iv) vício no lançamento por violação ao princípio da verdade material. Alegou-se
ainda razões de mérito.
Passo a análise de seus argumentos:
Das Nulidades
1. impossibilidade de apresentação de defesa (Operação Zelotes)
A alegação de nulidade, baseada na impossibilidade de a Recorrente apresentar
elementos de defesa em razão das apreensões da conhecida Operação Zelotes, não prospera.
No curso do procedimento fiscal, foram juntados aos autos diversos elementos
probatórios, tais como: contratos de prestação de serviços com a empresa BRF, notas fiscais
emitidas, extratos bancários, livros contábeis e demais documentos correlatos.
Qual outro documento essencial poderia ter sido acostado à instrução? Não se
vislumbra demais documentos que pudessem se opor ao contrato juntado, notas fiscais, extratos
bancários e livros contábeis já apresentados e devidamente examinados. Mesmo se existissem,
não houve indicação ou especificação de outro documento no Recurso.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.801 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722200/2017-51
7
Cabe destacar que a própria Recorrente não demonstrou, de forma concreta, quais
documentos indispensáveis à sua defesa teriam sido apreendidos e por qual motivo não pôde
obtê-los por outros meios.
Assim, resta afastada a alegação.

2. Competência/Legitimidade do Auditor Fiscal
A Recorrente questiona a competência do Auditor Fiscal que efetuou o lançamento,
sob o argumento de territorialidade. Entretanto, tal arguição não encontra respaldo legal.
O artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN) confere à autoridade
administrativa a competência para constituir o crédito tributário. Ademais, a Lei no 10.593/2002,
em seu artigo 6o, estabelece que os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil possuem
atribuições em âmbito nacional. Ademais, o Decreto no 70.235/1972, em seu artigo 9o, §2o,
também dispõe que:
Art.9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.“
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Complementa-se ainda com a Súmula CARF no 27:
“É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.”
Assim, não há qualquer vício de competência no lançamento em análise.

3. Suposta quebra de sigilo bancário
A Recorrente sustenta que teria havido violação ao seu sigilo bancário em razão do
acesso, pela autoridade fiscal, a informações constantes da Medida Cautelar no 28068-86-
2014.4.01.3400, ajuizada no âmbito do Poder Judiciário.
Entretanto, tal alegação não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, no julgamento do RE 601.314/SP, com
repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o art. 6o
da LC no 105/2001, o qual autoriza a Receita Federal a requisitar diretamente às instituições
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.801 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722200/2017-51
8
financeiras, no exercício de sua função fiscalizatória, informações bancárias de contribuintes,
desde que observados os requisitos legais, inclusive o dever de sigilo por parte da Administração
Tributária.
A tese firmada no Tema 225 foi a seguinte:
“É constitucional o art. 6o da Lei Complementar 105/2001, que autoriza a
Administração Tributária a ter acesso a dados bancários de contribuintes, diretamente das
instituições financeiras, sem necessidade de autorização judicial, respeitados o devido processo
legal, o sigilo das informações e a fiscalização do órgão competente.”
Portanto, o STF reconheceu expressamente a legitimidade do compartilhamento de
dados bancários com a Receita Federal, inclusive sem autorização judicial, desde que respeitados
os limites legais e constitucionais.
No caso em apreço, observa-se que as informações bancárias utilizadas na
constituição do crédito tributário não foram sequer obtidas mediante requisição direta pela
Receita às instituições financeiras. Elas foram fornecidas ao Fisco no contexto de cooperação
institucional com o Ministério Público Federal, com base em medida cautelar devidamente
autorizada pelo Poder Judiciário, no curso de investigação criminal.
Ou seja, o que se tem nos autos é a utilização, pela Receita Federal, de informações
bancárias obtidas com prévia autorização judicial e compartilhadas por órgão legitimado, em
conformidade não apenas com a LC no 105/2001, mas também com os parâmetros constitucionais
fixados pelo STF.
Desse modo, não subsiste a alegação de quebra ilícita do sigilo bancário, tampouco
se configura qualquer vício que possa comprometer a higidez do lançamento. Ao revés, a atuação
da autoridade fiscal encontra-se devidamente respaldada na legislação vigente, e no
entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal
Portanto, afasta-se a referida alegação de nulidade.

5. Alegação de violação à verdade material
A autoridade fiscal, no presente caso, promoveu diligências, emitiu intimações e
ofereceu à Recorrente diversas oportunidades para apresentar documentos e esclarecimentos.
Apesar disso, a contribuinte não logrou êxito em apresentar documentação hábil a justificar as
divergências apontadas nas movimentações financeiras.
O princípio da verdade material impõe à fiscalização o dever de buscar a realidade
dos fatos, mas não se confunde com a obrigação de suprir a omissão da parte fiscalizada.
No caso, caberia à Recorrente em nome da verdade material contestar os
lançamentos com provas concretas que pudessem contradizer os documentos que embasaram as
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.801 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722200/2017-51
9
autuações, e não, simplesmente, argumentar que, em nome da verdade material, a autuação é
viciada.
Não encontrei, junto com a defesa, qualquer documento que viesse a sustentar
suas teses.
Assim, rejeita-se também a alegação

Da inexistência de prejuízo
Por fim, cumpre destacar que não restou configurada a existência de prejuízo. Ora,
inexistindo prejuízo ao direito de defesa do contribuinte, não há que se falar em nulidade do auto
de infração.
No caso concreto, a Recorrente teve pleno conhecimento dos fatos que deram
ensejo à autuação, acesso aos documentos e oportunidade de se manifestar amplamente,
inclusive em sede recursal. Não há vício formal ou material a justificar a anulação do auto de
infração.

Mérito
Com referência ao mérito, deduz-se dos autos que a Recorrente obteve receita
bruta de R$ 246.116,04, no 2o trimestre de 2014, e que a sua contabilidade foi considerada
imprestável pela Autoridade Fiscal, ante a ausência de escrituração de operações bancárias, fato
que ensejou arbitramento do lucro.
Penso que a fiscalização demonstrou que os livros contábeis não reúnem as
condições necessárias para sustentar apuração pelo lucro presumido, mormente pela falta de
contabilização de movimentação bancária, o que, por si só, já a tona imprestável, nos termos da
legislação de regência.
Assim, encontrando-se a escrituração imprestável para determinação do Lucro
Presumido, restou a medida extrema do arbitramento do lucro.
Com efeito, a apresentação de escrituração contábil e fiscal que não possa
comprovar de forma hábil e idônea o resultado econômico da atividade do contribuinte, em
determinado período, torna legítima a apuração do lucro pelo regime de arbitramento.
Vale notar que não há necessidade de apresentação de documentação inidônea
que se mostre imprestável para que se proceda (legitime) ao arbitramento. Basta a constatação de
vícios, erros ou deficiências, que tornem a escrita imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, para legitimar o procedimento fiscal.
No caso, penso que a fiscalização aplicou corretamente a legislação pertinente à
matéria, não restando demonstrado a ocorrência de qualquer equívoco no curso da investigação.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.801 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722200/2017-51
10
Conclui-se, assim, que a escrituração contábil sem contemplar a totalidade da
movimentação financeira em contas bancárias, autoriza a adoção ex officio do regime de
tributação pelo lucro arbitrado.
Por fim, me manifesto com relação aos documentos colacionados aos autos nas fls.
269/273. Trata-se de certidão judicial emitida pela Justiça Federal, de que não constam processos
criminais contra Sílvio Guatura Romão, como também de requerimento do Ministério Público, em
ação judicial. Estes documentos não se contrapõem às provas coletadas pela Fiscalização que
resultam na constatação de omissão de receitas.
Conclusão
Do exposto, rejeito as preliminares de nulidade e no mérito, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 300
DF CARF MF
Original